Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-57.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800185-57.2021.8.14.0081

APELANTE: CLAUDIO DO CARMO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 24-A DA LEI Nº. 11.340/06.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

2. Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 à 31 do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/Pa,
24
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

CLAUDIO DO CARMO CHAVES
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juíz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa, que o condenou a
pena de 06 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 24-A da Lei nº. 11.340/06
.

Narra a inicial acusatória que no dia 06 de junho de 2021, por volta de 21h00min, neste município, o ora denunciado CLAUDIO DO CARMO CHAVES, agrediu fisicamente com socos, tapas e empurrões e esganou a vítima EDIANE DO SOCORRO SILVA DE SOUZA, sua ex companheira. Relatam os autos, que a vítima registrou ocorrência na delegacia deste município, informando que, na data, hora e local acima descrito, o denunciado, seu ex companheiro Claudio do Carmo Chave, lhe agrediu com socos, tapas, empurrões, chegando a esganá-la. A vítima ainda relatou aos autos que, já havia pedido medidas protetivas no início de 2021 através do IPL nº 116.2021.100005-0. Por fim, informou que teve seu aparelho celular furtado pelo seu ex companheiro, ora denunciado.

Em
razões recursais (ID
13215023 – Págs. 356/361
),
o recorrente pugna pela absolvição por insuficiência de provas,
previsto no art. 386, incisos VII do CPP
, sob o fundamento de que
não há provas capazes de ensejar a condenação do acusado, tendo em vista que o depoimento da vítima é única prova oral do processo inteiro.

Em
contrarrazões (ID 13215026 – Págs. 366/371),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvimento
ao recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, o Douta Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,

pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da alegada absolvição por insuficiência de provas.

O
recorrente pugna pela absolvição por insuficiência de provas,
previsto no art. 386, incisos VII do CPP
, sob o fundamento de que
não há provas capazes de ensejar a condenação do acusado, tendo em vista que o depoimento da vítima é única prova oral do processo inteiro.

Tal pretensão
não merece prosperar
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 13214922 – Págs. 11/19) e Boletim Médico/Lesão Corporal (ID 13214929 – Pág. 51).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença de ID 13215005):

A vítima
Ediane do Socorro Barros
, em Juízo, informou, às perguntas do Ministério Público:
“(...) que no dia dos fatos, a depoente e o denunciado tiveram um desentendimento; que o denunciado não bateu na depoente, a enforcou; que houve uma discussão e o denunciado a agrediu na medida em que também foi agredido pela depoente; que a depoente ficou com o rosto um pouco machucado na região dos olhos; que o denunciado levou o celular da depoente, mas depois o devolveu; que não sabe o motivo de o denunciado ter levado o celular da depoente; que a depoente e o denunciado discutiram logo cedo; que levaram a filha ao igarapé; que, como a menina era pequena, não ficava confortável de deixa-la ir sozinha com o denunciado e então foi junto; que retornou para casa; que ao chegarem na casa do depoente, por coisa boba começara a discutir; que o denunciado queria conversar, mas depoente foi ignorante e acabaram se desentendo; que discutiram, o denunciado agrediu a depoente e ela reagiu; que foi na delegacia e em seguida ao hospital fazer uns exames.
Da defesa:
sem perguntas.
Do Juízo:
que acredita que o denunciado começou as agressões, porque a depoente já estava deitada e não queria conversar com o denunciado; que a depoente utilizou palavras de baixo calão e o denunciado se estressou; que houve então uma discussão e os empurrões; que a depoente também foi para cima do denunciado; que o denunciado tinha mais força que a depoente, então acabou levando a prior; que primeiro o denunciado enforcou a depoente, quando esta não quis levantar para conversar; que a depoente reagiu e houve agressões reciprocas; que o denunciado deu empurrões na depoente; que a depoente quebrou uma vassoura no acusado e o acusado para se defender bateu no rosto da depoente; que a filha da depoente não presenciou as agressões (...)”.

O réu
Cláudio do Carmo Chaves
, informou, às perguntas respondeu: Do Juiz:
“(...) que nesse dia pela parte da manhã era um domingo que parou no km 29 que apanhou sua filha; que foi para o sítio no km 29; que sua esposa chegou depois; que ficaram de boa; que tentaram agir normal; que quando deu a tarde sua ex esposa pediu para leva-la em casa; que o declarante falou que não e por isso a vítima ficou chateada; que quando deu quase umas 18 horas trouxe a vítima e a filha; que a vítima começou a ofender o declarante; que a vítima cuspiu no rosto e foi deitar; que chamou a vítima para conversar; (..); que foi ignorado e puxou a vítima para conversar; que pegou pelo pescoço a vítima; que quando a vítima levantou ficou empurrando o declarante; que a vítima pegou um cabo de vassoura; que o denunciado foi recuando;
que empurrou a vítima, levantou a mão e bateu no rosto da vítima; que viu que feriu
; que acha que foi o relógio; que pegou sua moto e saiu e pegou suas coisas; que quando pegou suas coisas levou o celular enganado e por isso devolveu no dia seguinte.
Do Ministério Público:
que sabia da medida protetiva; que estava morando em Belém; que quem foi atrás no sítio do denunciado foi a vítima; que trouxe a vítima a pedido desta.
Da Defesa
: que quem começou a agressão verbal foi a vítima; que teve um ferimento em razão da agressão do cabo de vassoura; que teve um ferimento na nuca (...)”

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso,
bem como pelas declarações do acusado que,
confessa ter batido no rosto da vítima e causou ferimento em razão da agressão.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, inc. I e II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas através do conjunto probatório que insurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por informante presencial dos fatos, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, aos quais a aludida vítima foi submetida.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DE OFÍCIO. Tendo o magistrado sentenciante incorrido em equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente é medida que se impõe, com a consequente adequação do regime prisional. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA E O REGIME PRISIONAL IMPOSTOS AO APELANTE. À UNANIMIDADE.

(11673374, 11673374, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juíz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 24 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023